Tribunal: TJMT
Processo: 1006918-54.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão proferida na Ação de Execução no 0001163-17.1997.8.11.0041, movida em desfavor de LEVEMAR IND E COM DE BARCOS LTDA e SERGIO ROBERTO MOTTA, perante a Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que determinou o cancelamento da arrematação ocorrida nos autos.
Em resumo, alega que (i) foi intimado para postar o ofício para que houvesse informação da localização exata do imóvel, sendo atendida a determinação; (ii) o AR ainda não retornou, o que impossibilitou do ora agravante apresentar manifestação no processo; (iii) o resultado útil do processo está fundamentado no artigo 5o, XXXV da Constituição Federal; (iv) para efetividade do processo de execução há de ser deferida a busca por bens passiveis de penhora e pagamento do débito na sua integralidade, em defesa aos meios de alcançar o objetivo a satisfação do crédito do credor nos autos; (v) a declaração de nulidade da arrematação fere aos princípios basilares da execução.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
Consta dos autos que a arrematação do bem se deu em 02/05/2019, tendo a arrematante comparecido aos autos e informado que até a presenta data, está impossibilitada de exercer a posse e domínio sobre o imóvel, tendo postulado pela expedição de mandado de imissão de posse (ID 66822127-origem).
Determinada a expedição de mandado pelo juízo, o sr. oficial de justiça certificou nos autos (ID 691182619-origem), a impossibilidade de imitir a arrematante na posse do imóvel, uma vez que não foi possível localizar a área arrematada.
Diante da informação constante dos autos, considerando que a arrematante, terceira de boa-fé, arrematou o bem em 02/05/2019, a mesma requereu que fosse determinado o cancelamento da arrematação, diante da impossibilidade de imitir a arrematante na posse do imóvel, com posterior reembolso dos valores pagos, devidamente atualizados, conforme petição de ID 70289012-origem, sobrevindo, após intimação e manifestação da parte credora, a decisão ora agravada, in verbis:
“Vistos, etc.
Analisando os autos, verifica-se que em 03.05.2019, foi arrematado o bem penhorado - id n. 21636474-págs.5 e 6, em favor de Magda da Fonseca Chagas, com expedição de Carta de Arrematação em 10.06.2019, entretanto, até o momento a arrematante não tomou posse do bem pela falta de sua localização.
Na sequência tanto o credor como o perito levantaram os valores da arrematação, a título de pagamento de débito de honorários periciais(id n. 23744608-págs.6 e 7.
Sabemos que a Arrematante deverá receber o bem livre de qualquer ônus, com sua localização definida para imissão na posse o que no caso restou prejudicado, até mesmo diante da inércia do exequente.
Não resta alternativa senão tornar sem efeito a arrematação, em face de não ter consolidada a posse e propriedade da Arrematante em relação ao imóvel arrematado.
No caso, deverá o credor restituir o valor da arrematação, devidamente atualizado da data do levantamento em 09.09.2019, como também, arcar com o valor levantado pelo perito nomeado, posto que não diligenciou no sentido da localização do bem, devendo o valor ser incluído no débito aqui executado.
Diante do exposto, declaro cancelada a arrematação efetivada nos autos - id n. 21636474-págs.5 e 6 - para surtir seus efeitos legais, devendo o autor depositar nos autos, o valor por ele levantado, como o valor da comissão do leiloeiro, devidamente atualizado desde a data de 09.09.2019, sob pena de bloqueio on line.
Proceda-se o cancelamento da Carta de Arrematação e decorrido o prazo concedido ao autor, certifique-se e conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.” (ID 80341806-origem)
Pois bem.
Num exame sumário e não exauriente do conjunto fático-probatório destes autos virtuais entende-se que não restou devidamente caracterizada a probabilidade do direito invocado pela Agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.
Na hipótese versada, conforme se depreende da vasta documentação acostada aos autos, a execução movida pelo Banco Bradesco S.A. contra Levemar Industria e Comércio de Barcos Ltda e Sérgio Roberto Motta teve tramitação regular perante o Juízo de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, culminando com a arrematação, por Magda da Fonseca Chagas, de uma área rural com 87hectares denominada Fazenda Santa Lourdes, no Município de Santo Antonio de Leverger-M, matricula sob o n. 6.617, do Serviço Notarial e Registral daquela mesma Comarca (ID 21636474-pág.4 e ID 21636483-origem).
Ocorre que a arrematante, embora tenha diligenciado minuciosamente no sentido de localizar o imóvel arrematado, constatou ser o mesmo inexistente ou de impossível localização (ID 21771586-origem). Houve expedição de mandado de imissão de posse, visando a indicação precisa da localização do referido imóvel, restando inexitosa a tentativa, conforme certidão tendo o sr. Oficial de Justiça de ID 69182619-origem, na qual constou que ‘Diante da Constatação “in locco”, das fotos em anexo e das informações colhidas na diligência, NÃO FOI POSSÍVEL IMITIR NA POSSE a Sra. Magda Fonseca Chagas, tendo em vista não ter localizado a área arrematada.”.
Como ficou demonstrado nos autos, o imóvel arrematado, embora devidamente inscrito junto ao Registro Imobiliário, não possui localização precisa. Constatou-se ainda que a área rural arrematada “fica dentro de uma área maior denominada como Fazenda Tiaraju”, de propriedade dos Sr. Torquato Ducci, Torquato Ducci Filho, os quais são proprietário do imóvel há mais de 30 (trinta) anos, bem ainda que “a área indicada para imissão na posse pertence aos proprietários da Fazenda Tiaraju e que o gerente da Fazenda não conhece os requeridos Levemar Ind. E Com. De Barros Ltda e Sérgio Roberto Motta.”
A hipótese, portanto, enseja pedido de ressarcimento no caso de inexistência do bem arrematado. Isto porque o arrematante, ao adquirir o bem em execução, jamais poderia supor a sua inexistência e o exequente, por sua vez, não poderia pracear imóvel inexistente.
Assim, no caso da ocorrência de pagamento sem causa, tem a arrematante o direito a recuperar o preço indevidamente pago, sob pena de injustificado enriquecimento do credor/exequente, que acabou por receber o seu crédito. Dessa feita, não pode a arrematante arcar com todo o prejuízo decorrente da aquisição frustrada, tendo direito à indenização integral pelo valor despendido, na forma como decidido pelo magistrado de origem.
Portanto, ausentes motivos justificadores capazes de alterar a decisão recorrida, mostrando-se tal medida prudente e acertada, evitando a realização de ato que poderia causar prejuízo a terceiros.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Solicitem-se ao juízo a quo as necessárias informações.
Intimem-se a parte agravada e a terceira interessa Sra. Magda Fonseca Chagas, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =